Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-07.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003148-07.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES - CPF: 035.513.651-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO BORGES MARIANO - CPF: 009.885.846-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003148-07.2023.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES

EMENTA

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4o, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença absolvitória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003148-07.2023.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que absolveu JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES da acusação de furto qualificado [art. 155, §4o, I e II, do CP] imputada na denúncia.

Aduz que há provas bastantes de que o recorrido foi o autor do delito, razão pela qual almeja a reforma da sentença, para que ele seja condenado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação
per relationem
às razões recursais, opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003148-07.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta do procedimento investigatório que, na madrugada do dia 11 (onze) de novembro do corrente ano de 2.022, por volta da 02h00min, no estabelecimento empresarial de nome fantasia “O Boticário”, localizado na Rua Mato Grosso, no 629, Centro, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, ciente da ilicitude da reprovabilidade da conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a referida empresa e consistente em 03 (três) aparelhos de telefone celular, da marca Samsung, um do modelo A10 e dois do A52, objetos estes não restituídos à vítima”.

FÁBIO BORGES MARIANO relatou à autoridade policial:

“QUE É SUPERVISOR A LOJA O BOTICÁRIO EM BARRA DO GARÇAS MT; QUE, O SUSPEITO ENTROU NO LOCAL PELO TELHADO, NÃO TEVE PERÍCIA NO LOCAL; QUE, FORAM FURTADOS TRÊS APARELHOS CELULAR: 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG A 10, IMEI 3546231183088056; 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG A 52, IMEI 351484880518916 E 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG A 52, IMEI 353042532538035; QUE, O DECLARANTE ANEXA A LOCALIZAÇÃO DOS CELULARES; QUE, O DECLARANTE JÁ PASSOU ALGUMAS IMAGENS PARA O INVESTIGADOR YASSER”.

No dia 17/11/2022, o suspeito WESLEY ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS foi interrogado:

“QUE sobre o furto na loja de representação da empresa o BOTICÁRIO o interrogando nega os fatos; QUE informa que por volta das 2 horas da madrugada estava jantando ali próximo de um açaí, ocasião em que encontrou um rapaz que é da cidade Montes Claros e que vem cometendo vários furtos na cidade; QUE esse rapaz é branco, alto, magro, mais alto que o interrogando, usa cavanhaque, de apelido GOIANO e lhe disse que iria fazer uma "fita"; QUE ele seguiu sozinho e efetuo o furto desses celulares; QUE não o acompanhou; QUE no dia seguinte o encontrou lá na casinha onde as pessoas fumam em Aragarças/GO; QUE estava esse rapaz juntamente com NEGUINHO e o SEM ORELHA; QUE GOIANO estava com um celular que havia furtado no dia anterior; QUE ele lhe disse que furtou 3 aparelhos, que já havia vendido dois e que estava, quando o viu, de posse apenas de um aparelho celular”.

No dia 28/11/2022, JORGE FERNANDO, que havia sido preso em flagrante por outro delito, foi interrogado e confessou o furto na loja O BOTICÁRIO:

“QUE, não tem ninguém de sua família que sabe sobre sua prisão, e não tem nenhum número de contato para comunicar; QUE, indagado se são verdadeiras as acusações de ter FURTADO a loja ACQUA ZERO localizada na Rua Goiás respondeu: "SIM, CONFIRMA SER VERDADEIRA AS ACUSAÇÕES"; QUE, o interrogando afirma que entrou na referida loja 27/11/2022 ainda durante o período do dia; QUE, FURTOU ferramentas elétricas e manual (uma politriz, uma chave de fenda, um alicate, "e muita coisa que afirma não dar para lembrar tudo"); QUE, afirma ter entrado para dentro da loja e como lá tinha das bolsas então colocou os objetos do furto dentro e saiu com as referidas ferramentas; QUE, o interrogando afirma que por ser usuário de droga e a pessoa conhecida como BOQUINHA o qual mora em Aragarças- GO disse que o interrogando teria que ir até a referida loja e furtar aquelas ferramentas, pois teriam que fazer um serviço grande e iria precisar das ferramentas e que se o mesmo "FIZESSE A FITA ENTÃO EM TROCA LHE DARIA DROGA E DINHEIRO PELOS PRODUTOS"; QUE, após pegar as ferramentas então foi para a cidade de ARAGARÇAS/GO e encontrou ele no pé da ponte em Aragarças e repassou as duas sacolas com as referidas ferramentas para ele; QUE, o combinado era a importância de R$ 500,00, sendo que recebeu apenas R$ 50,00, e o restante este disse que como as policias estavam em cima teria que desfazer da mercadoria para não ser pego; QUE, afirma não ter visto este jogar a mercadoria fora; QUE, BOQUINHA, quais as características: entre 1,75 e 1,85 altura, moreno claro, cabelo: meio careca, porte físico médio; olhos castanho claro, boca meio grande, não lembra de ter visto tatuagem nele; QUE, não acha ele em lugar nenhum, ele não para, ele fica andando o tempo todo;

QUE, ele não tem endereço; QUE, ele não anda com ninguém, não trabalha com ninguém; QUE, o interrogando afirma que não estava em dívida de droga com BOQUINHA; QUE, confirma ter arrombado duas portas sendo uma veneziana e outra de grade; QUE, confirma ter pego duas faquinhas e arrombou as portas; QUE, BOQUINHA quando encomendou o serviço este disse que era para pegar todas as ferramentas que tinha no local; QUE, BOQUINHA anda de bicicleta, ele troca de 03 em 03 dias de bicicleta; QUE, em relação a cafeteria que roubada em uma loja ali próximo o interrogando afirma que não teve participação nenhuma; QUE, o interrogando afirma que estas ferramentas foram todas embora e não sabe o paradeiro delas;
QUE, em relação ao furto de 03 aparelhos celulares da loja BOTICÁRIO o interrogando confirma que foi o mesmo que realizou; QUE, confirma ter entregue os referidos aparelhos celulares para a pessoa conhecida como ORELHINHA, o qual fica na cidade de Aragarças GO, encontrou com ele na Avenida Ministro João Alberto; QUE, confirma ter recebido apenas 150 reais pelos três aparelhos celulares; QUE, queria receber 150 por cada mas apenas recebeu 150 nos três aparelhos; QUE, confirma ter entrado na loja pela Janela do banheiro isso foi de madrugada e saiu pela janela também; QUE, confirma ter ficado menos de 05 minutos lá dentro”
.

Recebida a denúncia, JORGE foi citado e, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, FÁBIO BORGES MARIANO reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, acrescentando que os celulares furtados não foram recuperados e que não foi realizada perícia no local do crime.

Questionado pelo Ministério Público, esclareceu que não houve arrombamento, e que
“a pessoa conseguiu passar pela janela basculante do banheiro”
.

O IPC DIEGO DE MATOS relatou que deu
“apoio para o YASSER, responsável pela investigação, fiquei mais nas consultas da vida pregressa, e posteriormente nós fomos até Trindade para fazer a prisão dele”
.

Esclareceu que YASSER teria conversado com um
“andarilho”
que deu as características de JORGE, que foi preso
“por outra situação e estava na Central de Flagrantes quando confirmou que havia praticado, além de outros furtos, esse também”
.

LUANNA ALMEIDA MORAES MUSTAFÁ, Escrivã da Polícia Civil, disse que
“fez a confecção de algumas peças do inquérito policial”
e participou da oitiva de WESLEY, que negou ter cometido o crime e indicou JORGE como o autor do furto,
“
os investigadores chegaram no JORGE por meio do interrogatório do WESLEY
, que negou os fatos”
.

Questionada pelo Promotor de Justiça, disse que não teve contato com JORGE, que
“foi ouvido por outro colega”
.

YASSER ISSA RAZEK SILVA, Investigador de Polícia Civil responsável pela investigação, narrou que, por meio das imagens das câmeras de segurança do local, pôde perceber que o autor do crime era
“um morador de rua, usuário de drogas, não tínhamos uma clara certeza de quem tinha praticado o furto; promovemos diligências até que um
dia encontramos um morador de rua com características semelhantes, muito conhecido na cidade pela prática de furtos na mesma modalidade, conhecido como DENTINHO, o WESLEY; conduzimos ele para a Delegacia, para prestar esclarecimentos; ele foi interrogado pelo Delegado e negou os fatos, só que imputou a autoria a um outro morador de rua, por apelido de GOIANO
, que segundo ele, à época, o tal GOIANO tinha até convidado ele pra fazer uma fita e ele negou; ele foi liberado e continuamos em diligências. Dias depois, ficamos sabendo que uma pessoa tinha sido presa em flagrante pela prática de um furto e fomos até a central e identificamos JORGE FERNANDO, que também é conhecido como GOIANO, por ser da região de Goiás; na oportunidade que ele estava sendo interrogado pelo flagrante, aproveitamos e entrevistamos ele; nessa oportunidade ele confirmou que realmente havia praticado o furto do Boticário, dando detalhes da prática; [...]
pelas imagens não deu pra ter certeza que era ele
, mas deu pra confirmar pela confissão dele e pela riqueza de detalhes que ele mencionou”
.

Questionado pelo Promotor de Justiça, disse que o réu confessou ter ingressado no local por uma janela,
“ele fez a escalada e entrou pela janela”
.

Indagado pelo Defensor Público, confirmou que, inicialmente, pelas características do autor do crime,
“morador de rua, usuário de drogas”
, fez diligência e encontrou, à época, WESLEY, que tinha
“pela situação dele e compleição física”
semelhante ao indivíduo visto nas câmeras de segurança. Relatou que JORGE
“já era conhecido por outros furtos na mesma modalidade”
.

“
Def. Público: As imagens não revelaram nenhuma característica física que levavam ao JORGE FERNANDO?

T: Não
”.

JORGE foi interrogado e optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e, em seguida, foi prolatada a sentença absolvitória, contra a qual se insurge o Ministério Público.

Analisando o arcabouço probatório, não visualizo provas seguras para a reforma da sentença.

O Policial YASSER, quando ouvido em juízo, deixou claro que, pelas imagens das câmeras de segurança, não foi possível identificar nenhuma característica que permitisse identificar JORGE como autor do furto.

Ademais, somente passaram a suspeitar do recorrido quando WESLEY, na fase inquisitiva, atribuiu a ele o crime.

Destaco, neste particular, que o Ministério Público dispensou a oitiva de WESLEY na fase processual, em razão de ele não ter sido localizado.

A confissão extrajudicial do réu, por sua vez, não foi confirmada em juízo.

Portanto, não é possível concluir, indene de dúvidas, que JORGE foi o autor do furto, principalmente quando sequer suas características físicas foram identificadas na filmagem das câmeras de segurança, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, como acertadamente fez a sentença vergastada.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a sentença que absolveu
JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024